Tribunal: TJSP
Processo: 2197501-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS RESULTANTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ausência de pagamento voluntário pelo executado do valor indenizatório, que sequer ofereceu bem suscetível de penhora. Decisão que determinou a constrição de 10% dos vencimentos líquidos do agravante. Inconformismo. Alegação de impenhorabilidade, com suporte no art. 833, IV, do CPC. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS RESULTANTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ausência de pagamento voluntário pelo executado do valor indenizatório, que sequer ofereceu bem suscetível de penhora. Decisão que determinou a constrição de 10% dos vencimentos líquidos do agravante. Inconformismo. Alegação de impenhorabilidade, com suporte no art. 833, IV, do CPC. A jurisprudência, por seu turno, tem excepcionado a regra, admitindo a penhora parcial das verbas elencadas no inciso IV, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000930213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197501-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
LEANDRO PESSOA DE LACERDA, é agravada KATIA APARECIDA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos, com declaração de voto do 2o Juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18130
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2197501-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LEANDRO PESSOA DE LACERDA
AGRAVADA KATIA APARECIDA CARDOSO:
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ: SIDNEI VEIRA DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS
RESULTANTE
DE
ACIDENTE
DE
VEÍCULO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ausência de pagamento
voluntário pelo executado do valor indenizatório, que sequer
ofereceu bem suscetível de penhora. Decisão que determinou a
constrição de 10% dos vencimentos líquidos do agravante.
Inconformismo. Alegação de impenhorabilidade, com suporte
no art. 833, IV, do CPC. A jurisprudência, por seu turno, tem
excepcionado a regra, admitindo a penhora parcial das verbas
elencadas no inciso IV, a fim de garantir a efetividade da tutela
jurisdicional, desde que observado percentual capaz de
assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls.57/59 que rejeitou impugnação à penhora e manteve a decisão copiada
a fls. 43/46, a qual determinou a constrição de 10% dos vencimentos líquidos do
agravante, executado nos autos de cumprimento de sentença, em ação de reparação
de danos decorrentes de acidente de trânsito.
Inconformado, alega o agravante que a manutenção da decisão irá
causar transtornos para seu sustento. Sustenta que a inércia no pagamento da
indenização devida decorre de sua falta de condições financeira. Cita o artigo 833,
inciso IV, e § 2° do CPC. Pede o afastamento da penhora e extensão dos benefícios
da justiça gratuita concedidos na ação de reparação de danos copiada a fls.16. Busca
a reforma da r. decisão. Requer efeito suspensivo.
O recurso foi processado sem a antecipação da tutela recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendida (fls. 107).
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 109/115).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes de
acidente de veículos, julgada procedente, ora em fase de cumprimento de sentença,
por meio do qual o exeqüente pretende o recebimento do quantum indenizatório,
objeto de condenação na fase de conhecimento.
Não foram encontrados bens penhoráveis, razão pela qual o credor,
ora recorrido, requereu a penhora de 10% do benefício auferido pelo executado.
Rejeitada a impugnação à penhora, o pedido foi deferido, contra o que se insurge o
recorrente.
E razão não lhe assiste.
Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
estabelece que "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal.
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos (...)”.
A própria norma ressalva que a vedação não se aplica à hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às hipóteses em que o devedor recebe rendas excedentes a 50
salários-mínimos mensais (artigo 833, §2o, do CPC).
A jurisprudência, por seu turno, também tem excepcionado a regra,
admitindo a penhora parcial das verbas elencadas no inciso IV a fim de garantir a
efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de
assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
Como observou o douto Magistrado, “bem certo que o art. 833, IV,
do CPC prevê a impenhorabilidade dos salários. Entretanto, é de se ponderar que, se
de um lado, há de se preservar a manutenção do devedor e de sua família, é preciso,
igualmente, contemplar o interesse público na efetividade do processo, através do
qual não se atende somente o interesse do particular como também do Estado na
justa composição da lide. Busca-se, assim, à pacificação social.
Destarte, considerando as inúmeras tentativas de recebimento (fls.
41/42, 43/45, 57/59 e 61), é caso de se deferir a penhora de 10% (dez por cento) em
consignação na folha do devedor”.
Destaca-se, por fim, que o C. Superior Tribunal de Justiça vem
admitindo a penhora de percentual de verba de natureza alimentar porque a
constrição “não comprometeria a sua subsistência digna” (REsp 1.658.069),
ressaltando que "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra
de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a
fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito
não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência
digna e a de sua família" (REsp 1658069/GO) (grifei).
No mesmo sentido: 1) STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.531.550-
PR, 4a Turma, j. 28-09-2020, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; 2) STJ, AgInt no REsp
1.864.197-DF, 4a Turma, j. 21-09-2020, rel. Min. Maria Isabel Gallotti; 3) STJ, AgInt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos EDcl no REsp n. 1.602.944-SP, 4a Turma, j. 24-08-2020, rel. Min. Luis Felipe
Salomão; 5) STJ, AgInt no AREsp n. 1.128.952-RS, 4a Turma, j. 18-05-2020, rel. Min.
Raul Araújo; 6) STJ, AgInt AREsp n. 1.386.524- MS-SP, 3a Turma, j. 25-03-2019, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze.
Também neste sentido já decidiu esta C. Corte, vejamos:
Processual.
Ação
de
arbitramento
judicial
de
honorários
advocatícios. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pretendida penhora de
percentual de vencimentos do executado. Pretensão à reforma. Reiterados os
argumentos lançados em anterior agravo de instrumento pelos quais se revelou
necessária a relativização da impenhorabilidade a que diz respeito o inciso IV do
artigo 833 do CPC no caso concreto, e agora não havendo que se falar em supressão
de instância ou falta de dialeticidade, cabível se determine o desconto mensal, no
percentual de 30% (trinta por cento), da aposentadoria do executado, até a satisfação
do débito. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento n.
2193619-
94.2019.8.26.0000 - 27a Câmara de Direito Privado rel. Des. Mourão Neto - j. em 30
de outubro de 2019).
Igualmente, é possível reconhecer que, conquanto haja a penhora
de parte do salário do executado, ainda lhe restará quantia suficiente para prover seu
próprio sustento, conforme documentos de fls. 38 dos autos.
Anoto que o agravante não se manifestou nos autos para indicar
alternativas para satisfação da obrigação e sequer comprovou que o percentual de
10% da remuneração líquida irá prejudicar o pagamento de suas despesas básicas.
Assim sendo, entendo que a penhora de 10% da remuneração
líquida do devedor se afigura razoável.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197501-30.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Leandro Pessoa de Lacerda
Agravado: Katia Aparecida Cardoso
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 13.695
Com a devida vênia à d. maioria, entendo que o caso é de
provimento do recurso.
Versa a lide sobre a reparação de danos materiais em acidente
de trânsito causado pelo réu, ora em fase de cumprimento de sentença, em que
deferiu o d. Juízo a quo o pedido de penhora de proventos de aposentadoria do
executado na ordem 10%.
O agravante se defendeu requerendo a reforma da decisão,
vez que se trata de proventos de aposentadoria não elevados, portanto
impenhoráveis.
De fato, o art. 833, do CPC, dispõe que:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o.
Desse modo, é de se reconhecer a impenhorabilidade dos
proventos, impedindo a constrição na origem, tendo em vista que a exceção legal é
apenas para hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais. E o caso dos autos não se adequa à exceção
legal, tendo em vista que se executa os danos materiais postulados na ação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrência de acidente de trânsito e os proventos auferidos pelo agravante
correspondem a pouco mais de dois salários mínimos (fls. 38).
Não se admite, portanto, a manutenção da penhora de 10%
como pleiteia o agravado.
De todo modo, esta Colenda Câmara vem adotando posição
que prestigia a interpretação literal do art. 833, IV, do CPC/2015, que não permite
interpretação extensiva a permitir a penhora de percentual das verbas de caráter
alimentar. Nesse sentido:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu
penhora de 10% dos rendimentos mensais do executado. Pretensão à
reforma. Impenhorabilidade que deve ser reconhecida, por isso que
não comprovada a existência de rendimentos mensais superiores a
50 (cinquenta) salários mínimos. Necessária observância do disposto
no inciso IV, do artigo 833, do CPC/15. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2094557-81.2019.8.26.0000; Relator (a):
Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data
de Registro: 22/08/2019)
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Locação de Imóvel. Decisão que indeferiu o levantamento da penhora
sobre os valores bloqueados. INCONFORMISMO da executada
deduzido no Recurso. ACOLHIMENTO. Penhora de parcela dos
salários da executada que não pode prevalecer, ante a
impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Caso que comporta o levantamento da constrição.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO .(TJSP; Agravo de
Instrumento 2044957-91.2019.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data
de Registro: 25/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Contrato de locação.
Penhora
sobre
rendimentos.
Inconformismo
da
executada.
Admissibilidade. Recorrente que possui rendimentos mensais
inferiores a 40 salários mínimos. Não seria razoável determinar a
penhora de parcela dos vencimentos mensais da executada, dada a
sua natureza alimentar, e porque não comprovada qualquer das
excepcionalidades previstas no artigo 833, §2o, do CPC, pois meras
alegações não comprovam o fato de que os alugueis servem para
complementar a renda da agravada e que, por isso, possuem também
caráter alimentar. Decisão que deve ser reformada ante a
impenhorabilidade observada. Precedentes. Recurso provido para
determinar o levantamento do quantum constrito, bem como
suspender a penhora de percentual sobre o salário da agravante.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2271578-78.2018.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Nova Odessa - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
11/07/2016; Data de Registro: 30/05/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
Deferimento do pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos
do executado
Ausência de prova de que o executado aufere
montante superior a 40 salários mínimos Débito não é de natureza
alimentar - Impenhorabilidade, de acordo com o artigo 833, IV, do
CPC
Precedente do STJ
Decisão reformada
RECURSO
PROVIDO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2263147-55.2018.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro:
31/01/2019)
Nesse contexto, razão assiste ao agravante, devendo ser
reformada a decisão para afastar a constrição.
Ante o exposto, o recurso comporta provimento.
Pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ROSANGELA MARIA TELLES
13364499
7
9
Declarações de
Votos
ALFREDO ATTIE JUNIOR
1338C723
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2197501-30.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.